Tribunal: TJDFT
Processo: 0729121-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. REVELIA NÃO CONFIGURADA. MERA IRREGULARIDADE. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. ADITIVO VERBAL PARCIALMENTE COMPROVADO. INADIMPLÊNCIA RECÍPROCA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MULTA POR RESCISÃO NÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO ENTRE DÉBITOS. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apresentada a contestação de forma tempestiva, perante o Juízo competente, a falta do substabelecimento do patrono subscritor da defesa constitui mera irregularidade processual, incapaz de ensejar a revelia, sobretudo quando o vício foi sanado em prazo razoável, atendendo ao disposto no art. 76 do CPC/15.
2. A comprovação de aditivo contratual realizado verbalmente entre as partes depende de prova robusta, ônus que não foi integralmente cumprido pelo Autor.
3. Demonstrado, por prova testemunhal, que o contrato foi inadimplido por amplas as partes, fica evidenciada a culpa recíproca, que afasta a aplicação da multa rescisória em favor de quaisquer dos litigantes.
4. Assegurada a compensação entre as dívidas dos contratantes, deve-se calcular o montante inadimplido individualmente por eles.
5. Comprovado que o valor deferido em sentença foi mais favorável ao Recorrente, mantém-se a decisão recorrida, ante a vedação à reformatio in pejus.
6. Verificado que a Requerida obteve o deferimento de parte dos pedidos reconvencionais e demonstrou, ao longo da atuação processual, a parcial razão do Autor nas alegações apresentadas ao Juízo, não há falar em litigância de má-fé.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.